Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO SANEADORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FATOS NOVOS. VIA PROCESSUAL CABÍVEL. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece do recurso quanto aos fundamentos não apresentados na origem, sob pena de supressão de instância.
2. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão saneadora, a qual indeferiu a preliminar de inépcia à inicial, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e fixou os pontos controvertidos.
3. Os embargos de declaração não consistem em instrumento hábil para apreciar fatos novos alegados após a prolação da decisão embargada. São cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material.
4. Na hipótese, os embargos de declaração trouxeram questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC e, por isso, foram rejeitados. Não há que se falar em omissão na decisão sobre fatos que sequer haviam sido mencionados pelas partes.
5. De todo modo, a mera existência de outros processos – ainda não transitados em julgado – que discutem a propriedade do imóvel não modifica a competência nem obsta o prosseguimento da ação possessória.
6. Recurso conhecido e não provido.